Tribunal: TJMT
Processo: 1001819-02.2020.8.11.0024
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001819-02.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Latrocínio, Estupro, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PHAUSTER FAGNUN MAGNO DA SILVA - CPF: 041.242.591-23 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCUS VINICIUS DA SILVA (ASSISTENTE), EDUARDA MARIA PINDANGA (ASSISTENTE), NIVALDO GOMES MENDES (ASSISTENTE), JOSIMAR FEITOSA ANDRADE (ASSISTENTE), HELAINE FANAIA BACA (ASSISTENTE), SÉRIO LEONARDO JÚNIOR SILVA (ASSISTENTE), RAINARA CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 622.726.643-42 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUZINETE MARIA FEITOSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO – RECURSO DEFENSIVO – 1. ALEGADA CONTRARIEDADE DO VEREDITO À PROVA DOS AUTOS - VEREDITO AMPARADO NA PROVA DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO - TESE DEFENSIVA APRESENTADA - ESCOLHA PELO CONSELHO DE SENTENÇA DA TESE QUE MAIS SE AMOLDOU À REALIDADE FÁTICA – 2. PREDENTIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – ANTECEDENTES CRIMINAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CORRETAMENTE NEGATIVADAS – PENA INICIAL CORRETAMENTE APLICADA - RECURSO DESPROVIDO.

Quando as provas e demais elementos dos autos possibilitarem aos jurados mais de uma visão, é permitido a estes optarem pela versão que lhes parecer mais condizente com a verdade real, não cabendo o argumento de não enfrentamento das teses defensivas, quando estas simplesmente não são decisivas para a convicção dos jurados.

A pena-base no mínimo legal na sentença condenatória, exige que as circunstâncias judiciais em sua totalidade, sejam favoráveis ao réu. In casu, a negativação dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime, de modo a não se chocarem com os tipos penais de homicídio e estupro, impedem a fixação da pena inicial no patamar mínimo previsto em lei.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação

interposto por
PHAUSTER FAGNUN MAGNO DA SILVA
condenado à pena de 26 (vinte e seis) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, inciso III (asfixia), e 213, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90.

O apelante pretende
a submissão a novo julgamento
perante o tribunal do júri, sob argumento de que a decisão do conselho de sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente requer
a reforma na dosimetria das penas
dos crimes pelos quais foi condenado.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo não provimento do apelo defensivo, devendo ser mantida incólume a decisão combatida.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Doutor.
Alexandre de Matos Guedes
, é pelo
desprovimento do apelo,
assim ementando:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO – DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – NÃO VERIFICADA – A conclusão dos jurados está em plena harmonia com a prova dos autos, de modo a inviabilizar totalmente a pretensa anulação da decisão e a submissão do réu a novo julgamento pelo Conselho de Sentença – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA - O juízo, seguindo as regras da proporcionalidade e da razoabilidade, muito bem ponderou as circunstâncias judiciais, valorando negativamente, e com acerto, os antecedentes do réu (com registro de condenações por diversos crimes patrimoniais) e as circunstâncias do crime (avaliada a gravidade concreta que extrapola as circunstâncias inerentes aos delitos) – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente:

“Consta do presente inquérito policial que, no dia 1º/03/2020, em horário não preciso, mas no período compreendido entre 04h00min e 05h30min, na residência localizada na Rua 04, nº 14, Bairro Cohab Durval Tomas, no município de Nova Brasilândia-MT, termo da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, o denunciado PHAUSTER FAGNO MAGNO DA SILVA dotado de vontade e consciência do caráter ilícito de sua conduta, mediante violência, subtraiu o valor aproximado de R$700,00 (setecentos reais) pertencente à vítima Luzinete Maria Feitosa, sendo que da violência empregada para a subtração resultou nas lesões descritas no laudo necroscópico nº 1.1.01.2020.004819-01, que resultou na morte da vítima.

Ademais, consta que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o implicado PHAUSTER FAGNO MAGNO DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, constrangeu, mediante violência, a vítima Luzinete Maria Feitosa, à prática de conjunção carnal, consoante laudo necroscópico nº 1.1.01.2020.004819-01 e laudo pericial nº 2.06.2020.002554-01.

Restou apurado que na data e horário supramencionados, o acusado PHAUSTER FAGNO MAGNO DA SILVA após remover algumas telhas do banheiro, adentrou à residência da vítima, que estava dormindo, objetivando subtrair determinada quantia em dinheiro, visto que tinha conhecimento de que no dia anterior a vítima havia recebido certa quantia proveniente de uma diária realizada. Já no interior do imóvel, o acusado surpreendeu a vítima, que estava deitada na cama, e mediante violência consistente em golpes/socos na face e outras regiões do corpo da vítima, a constrangeu à prática sexual.

Após a consumação do ato sexual, o acusado asfixiou a vítima mediante esganadura, ocasionando-lhe o óbito e, ato seguinte, subtraiu o dinheiro e se evadiu do local. Ademais, consta que ainda com os vestígios de sangue da vítima em suas vestes, o acusado se dirigiu ao alojamento onde estava abrigado e acordou as testemunhas Marcus Vinícius da Silva e Nivaldo Gomes Mendes, ocasião em que confessou ter ceifado a vida da vítima e, em seguida, empreendeu fuga.” (sic - id. 132944165)

DA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Quanto à pretensão defensiva, sustenta o turno defensivo, que a decisão dos jurados apresenta-se manifestamente contrária às provas dos autos, afirmando que a morte da vítima foi, por culpa, um desdobramento do ato sexual, de modo a configurar o crime do artigo 213, § 2°, do Código Penal (estupro seguido de morte).

Saliento, a Constituição Federal reconhece em seu artigo 5º, XXXVIII, “d”, a soberania do veredicto do Conselho de Sentença, somente sendo cabível a reforma ou anulação de tal decisão mediante oportuna apelação, diante de manifesta contrariedade à realidade exposta nos autos, conforme inclusive prevê a norma processual penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, conforme:

“Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

III – das decisões do Tribunal do Júri, quando:

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Entretanto, ressalto, para obter envergadura tal alegação, há imperativamente a necessidade da decisão dos jurados chocar-se negativamente com as provas explicitadas nos autos.

A fim de elucidar esse delicado ponto, manifestam-se Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes:

“É constante a afirmação de que a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela inteiramente destituída de qualquer apoio no processo, completamente divorciada dos elementos probatórios, que não encontra, enfim, amparo em nenhuma versão resultante da prova (STF, RT 667/361, RTJ 100/615, 117/1.273, 118/273; TJSP: RT 642/287, 669/299, RJTJSP 71/343, 99/445, 100/464, 102/465).” (in Recurso no processo penal, 6ª ed., Ed. RT, 2009, p. 103).

Não obstante o esforço da defesa, a decisão dos jurados em nada destoa das provas produzidas, desmerecendo reforma.

Ao que se vê, desde o início da persecução criminal, tem-se a conclusão do laudo de necropsia, anexado (id. 132944166 - pp. 42/75), no sentido de que a morte da vítima Luzinete Maria Feitosa, foi causada por asfixia mecânica por esganadura.

A conclusão pericial, cuja higidez não se discute nos autos, demonstra claramente que o óbito da vítima não teve origem ou qualquer relação com a violência empregada no ato sexual praticado pelo acusado, circunstância que, por si só, desmonta a pretensão defensiva, totalmente incompatível com referida prova material.

Assim, ao condenar o réu pela prática de homicídio qualificado e estupro, o Conselho de Sentença apenas guiou-se por uma das correntes de interpretação do conjunto probatório, sendo pacífico o entendimento dos tribunais pátrios no sentido de que, não cabe anulação do julgamento pelo referido motivo.

Aliás, em recente decisão, essa egrégia Corte Estadual de Justiça asseverou que:

“(...) É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o art. 5º, inciso XXXVIII da Constituição Federal. (...)” (TJMT – Ap 56009/2018 – Rel.: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – Julgado em 20/02/2019 – Publicado no DJE 08/03/2019)

Como se sabe, é vedado ao Tribunal de Justiça cassar a decisão do Júri, sob o fundamento de ser contrária à prova dos autos, quando houver duas versões diferentes sobre o fato ou autoria.

A soberania dos veredictos somente pode ser quebrada em hipóteses excepcionais, ou seja, quando não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória, poderá ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorreu in casu.

A fim de eliminar qualquer dúvida que porventura paire sobre a matéria, bem assevera NUCCI:

“(...) Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Exemplo disso seria a anulação do julgamento porque o Conselho de Sentença considerou fútil o crime, motivo do crime. Ora, se existe prova de que o delito foi, realmente, praticado por tal motivo, escolheram os jurados essa qualificadora, por entenderem adequada ao caso concreto. Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente.” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de processo penal comentado, 9ª ed. Ed. RT, 2009, p. 975).

Ainda, acerca da interpretação das provas e a escolha de uma tese a ser adotada para o Conselho de Sentença decidir, manifesta-se o Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido, senão vejamos:

"(...) É perfeitamente possível que, no caso, existam provas contra o mandante, e não contra alguns dos co-réus, a possibilitar, dessa forma, a condenação apenas do autor intelectual. O advérbio "manifestamente", constante do art. 593, III, d, do CPP, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, não cabendo questionar-se se tal prova é a melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do júri se apoie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso." (STF, AO 1047 ED/RR).

Assim, não há falar em decisão manifestamente contrária as provas dos autos, se os jurados decidiram, optando por tese sustentada ao longo da instrução criminal e com amparo probatório, nos dizeres do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal e artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal.

Nesse sentido tem essa Egrégia Corte decidido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – PRETENSA SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – AUSENCIA DE VÍCIOS – TESE RECHAÇADA – AFASTAMENTO DA PROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri. O reconhecimento de qualificadoras é da competência do Tribunal do Júri que goza de soberania de suas decisões nos termos do artigo 5º, XXXVIII, ‘c’, da Constituição Federal." (Ap 62547/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS POR TEREM SIDO PRATICADOS CONTRA AGENTES DA SEGURANÇA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, NA MODALIDADE TENTADA – TRIBUNAL DO JÚRI – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DESTES AUTOS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO ANIMUS NECANDI – INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO EM HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA INICIAL PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – CULPABILIDADE DO APELANTE SOPESADA DE FORMA NEGATIVA, COM BASE EM JUSTIFICATIVA IDÔNEA – AFASTAMENTO, CONTUDO, DA VALORAÇÃO DEPRECIATIVA DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – SANÇÃO REDIMENSIONADA – 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.1. A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando restar absolutamente contrária ao contexto probatório existente nos autos, de forma que, não sendo essa excepcionalidade verificada na espécie, deve ser mantida irretocável a condenação do apelante, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos seus veredictos (art. 5°, XXXVIII, c, CF/88). 2. Conquanto a fixação da sanção inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo condenado, nestes autos, revela-se imperativa a retificação de parte da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto restou evidenciado que somente a culpabilidade do apelante foi sopesada escorreitamente de maneira negativa, o que não ocorreu com as circunstâncias judiciais dos motivos e das circunstância do crime que foram avaliadas com base em justificativas inidôneas pela sentenciante, devendo, por conseguinte, a sanção ser redimensionada para quantum justo e suficiente à reprovação e prevenção dos crimes pelo quais foi condenado.3. Apelo parcialmente provido." (Ap 10869/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018)

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DO JULGAMENTO – JURADO QUE TERIA DORMIDO DURANTE O JULGAMENTO – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE ALÉM DE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS, NEM SEQUER FOI COGITADA PELA DEFESA EM ATA DE JULGAMENTO – MÉRITO – ANULAÇÃO DO VEREDICTO – JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRARIO À PROVA DOS AUTOS – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE RESPALDAM A CONCLUSÃO ALCANÇADA PELO TRIBUNAL POPULAR – CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU PELA VERSÃO CONVINCENTE EM CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO – REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA (ART. 14, CP) NA FRAÇÃO MÁXIMA – IMPOSSIBILIDADE – TENTATIVA CRUENTA – VÍTIMA ATINGIDA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO NA REGIÃO DA CABEÇA – ITER CRIMINIS CONSIDERAVELMENTE PERCORRIDO – APELO DESPROVIDO.Além de a defesa não ter feito qualquer consignação na ata de julgamento a respeito do fato de que supostamente um dos jurados teria dormido durante os debates – o que rechaçaria a arguição de nulidade pelo fenômeno da preclusão (art. 571, VIII, CPP) – as imagens contidas nas mídias anexadas ao feito em momento algum demonstram qualquer jurado dormindo e muito menos cochilando.A decisão dos jurados só pode ser anulada, nos termos do disposto no artigo 593, III, “d”, do CPP, quando for, a toda evidência, manifestamente contrária à prova dos autos, de modo que a contrariedade deve ser evidente, e a posição adotada pelo Júri Popular não esteja embasada em qualquer elemento probatório constante nos autos, o que não ocorre quando o Conselho de Sentença opta pela versão que lhe é apresentada mais consentânea com as provas dos autos, rechaçando a tese de que o apelante agiu em legítima defesa, mormente porque esta não prepondera sobre a versão acusatória, diante do que foi apresentado nos autos, sobretudo na sessão de julgamento pela Corte Popular.Estando comprovado que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo na região do crânio, indiscutivelmente uma região vital, sofrendo inclusive lesão no cérebro e deformidade permanente no olho direito, fica evidente que a ação homicida esteve bastante próxima de sua consumação, de modo que o patamar de redução justo e adequado deve ser o mínimo de 1/3." (Ap 27758/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018)

Assim, tenho como incabível o anseio defensivo no sentido de anular a decisão do tribunal popular, razão pela qual a escolha dos jurados pela tese acusatória de homicídio qualificado e estupro, devendo ser respeitada e mantida a decisão soberana.

DA DOSIMETRIA.

Pretende o apelante a alteração da dosimetria das penas do réu, sustentando que o magistrado negativou as circunstâncias judiciais, sendo que estas são elementos do tipo penal.

Ao dosar a pena, fundamentou quanto ao crime de homicídio, o Magistrado consignou que o apelante possui maus antecedentes, deixou de valorar a conduta social, personalidade, o motivo do delito e as consequências, e houve a valoração negativa das circunstâncias, os antecedentes do réu (com registro de condenações por diversos crimes patrimoniais) e as circunstâncias do crime (avaliada a gravidade concreta que extrapola as circunstâncias inerentes aos delitos).

Assim, valorando os antecedentes e as circunstâncias do crime foi fixada à pena-base de 15 anos, 02 meses e 07 dias de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado aplicou a agravante da reincidência e agravou a pena base na fração de 1/6, restando a pena provisória em 17 anos, 08 meses e 18 dias de reclusão.

Quanto ao crime de estupro, o magistrado apenas valorou negativamente os maus antecedentes e as circunstâncias, tendo ao final fixado a pena base privativa de liberdade do delito imputado ao apelante em 07 anos, 07 meses e 03 dias de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria foi aplicada a agravante da reincidência e agravado a pena base na fração de 1/6, restando a pena provisória em 8 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão.

Assim, tendo em vista a pena dos crimes praticados estabeleçam pena de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) (homicídio qualificado pela asfixia e feminicídio) e reclusão, de 06 (seis) a 10 (dez) anos (estupro), conclui-se que a pena não foi demasiadamente exasperada, conforme alega a defesa.

Assim, incabível a pretensão defensiva.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso defensivo, mantendo inalterada a decisão do conselho de sentença e a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022